Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira, credora fiduciária, contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel alienado fiduciariamente.
2. É dispensável a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC quando se trata de processo eletrônico, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.
3. Não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como os débitos condominiais, porque, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Anote-se que, no caso em espécie, o imóvel foi avaliado em R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), enquanto a dívida atualizada até o mês de agosto/2023 era de R$1.007,94 (um mil e sete reais e noventa e quatro centavos). Ademais, a devedora já depositou em juízo a quantia de R$782,81 (setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), sobrevindo manifestação de interesse na conciliação de ambas as partes. Esse cenário induz ao reconhecimento de que a manutenção da penhora do imóvel iria, ainda, de encontro ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).
5. Diante desse quadro, merece acolhida a pretensão recursal para reforma da decisão que manteve a penhora sobre o bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia.
6. Recurso conhecido e provido.